Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAL. DEFESA E ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO POR MAUS TRATOS. TESE ACUSTÓRIA. TORTURA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. PROVA DOS AUTOS. MENOR. CORREÇÃO FÍSICA. EXTENSÃO DAS LESÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESENÇA. BEM JURÍDICO TUTELADO. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações criminais pela defesa e acusação contra a sentença que condenou o réu, como incurso nas penas do art. 136, §3o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inc. I, da Lei no 11.340/2006, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto.
2. A controvérsia submetida a esta Corte, na forma deduzida nos apelos, consiste em definir se a prova dos autos é condizente com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática de maus-tratos pelo réu em face de sua filha; ou por aquela direcionada pelo órgão acusador, de que a conduta atrairia a punição do agente a título de tortura; ou, ao revés, de que não subsistem elementos idôneos a imprimirem qualquer juízo condenatório, como sustentado pela defesa.
3. Conquanto nos delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possua especial relevo, sua versão não deve ser recortada para extrair apenas o que interessa à condenação, senão apreciada em sua totalidade, inclusive no confronto das demais provas.
4. No presente caso, muito embora a criança tenha afirmado que o pai a teria corrigido fisicamente, foi também enfática, em mais de uma de oportunidade, em afirmar que teria apanhado muito mais da mãe, supostamente, para que denunciasse o pai, havendo, na espécie, razoáveis dúvidas sobre a extensão das lesões atribuídas ao genitor.
5. O dolo inerente ao tipo penal de maus-tratos é aquele que, tendo em conta os fins previstos na norma, quais sejam, educação ensino, tratamento e custódia, é norteado pela grosseria, irritabilidade, prepotência, desconsiderando que vítima a quem destinada a correção é igualmente sujeito de direitos. 5.1. O mesmo se diga quanto ao delito de tortura, eis que, em tal caso, a conduta do agente é destinada a causar sofrimento, humilhação, por motivos torpes como o sadismo e o ódio, algo que, sob qualquer perspectiva, não se verifica no caso presente.
6. O bem jurídico tutelado pela norma penal, seja a título de maus-tratos, seja a título de tortura é a integridade físico-psíquica do ser humano, a qual não restou, no caso, ofendida.
7. No que concerne ao crime de maus-tratos, o tipo penal busca equacionar uma relação entre meios e fins, de modo a que o fim buscado não seja obtido a partir de meios absolutamente desproporcionais, mas a norma penal, entretanto, não veda o direito de corrigir, tão somente proíbe o seu exercício abusivo.
8. Conquanto castigos físicos sejam impróprios, inclusive no intuito da disciplina, e embora seja incontroverso que o réu efetivamente teria castigado fisicamente a menor, seu intuito, mais que disciplinar, foi o de proteger a criança da sexualização precoce, de modo que não agiu por pura disciplina, quiçá por sadismo ou ódio, nem mesmo em preconceito pelo gênero. 8.1. Ademais, não subsiste qualquer indicativo de maiores danos físicos ou psíquicos, lesões ou traumas, subsequentes à conduta, quiçá efetiva exposição à saúde ou vida da menor.
9. Recurso ministerial prejudicado. Recurso da defesa conhecido e provido.